Tribunal: TJBA
Processo: 0302526-38.2017.8.05.0006
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0302526-38.2017.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DERIVALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA BRAGA MACHADO, JEFFERSON VICTOR DE JESUS SANTOS, RICARDO SOUZA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO III (EMPREGO DE FOGO)

C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PRETENSÕES DEFENSIVAS
:

1)

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE O INTERROGATÓRIO.
REJEITADA
. INTERROGATÓRIO QUE, NESSE FASE DE CONHECIMENTO, REVELA-SE COMO ATO PRIVATIVO DO JUIZ, NOS TERMOS DA REGRA INSERTA NO ART 188 DO CPP. NÃO VERIFICADA A PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL.

2)

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA.
INACOLHIMENTO
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VISLUMBRADO O SUPORTE MÍNIMO PROBATÓRIO. APRECIAÇÃO DO
MERITUM CAUSAE

QUE DEVE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

3
)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.
DESARRAZOADA
. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO DESCARTAM A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DEPOIMENTOS E DOCUMENTOS DOS AUTOS ATESTANDO QUE A VÍTIMA FOI GRAVEMENTE LESIONADA, SENDO ATINGIDA PELO FOGO NO CORPO INTEIRO. VISLUMBRADOS O GRAU DE RISCO E A OFENSIVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. EVENTUAIS INCERTEZAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO ORIGINARIAMENTE COMPETENTE PARA JULGAR O CRIME
SUB JUDIC
E
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0302526-38.2017.8.05.0006
,
oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Amargosa,

tendo como recorrente
DERIVALDO LIMA DOS SANTOS

e recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA
E,
NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04